Tribunal: TJMT
Processo: 1079867-39.2023.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079867-39.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NEUSA MARIA LIMA DE SANTANA - CPF: 287.729.971-68 (RECORRENTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 474/2019. AUSÊNCIA DE VALORES RESIDUAIS DEVIDOS. IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência em ação de cobrança de diferenças salariais, na qual a servidora pública municipal alega ausência de correta aplicação da Lei Complementar Municipal nº 474/2019, apontando falta de integral repasse das diferenças de vencimentos após reajuste e progressão funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve pagamento correto dos vencimentos da servidora após a aplicação da Lei Complementar Municipal nº 474/2019; (
ii
) estabelecer se subsiste saldo devedor em favor da autora decorrente de diferenças salariais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vencimento base da autora, inicialmente inferior ao previsto pela Lei Complementar Municipal nº 474/2019, foi ajustado pelo Município a partir de maio de 2020, corrigindo a diferença existente no período de janeiro a abril de 2020.

A progressão funcional da autora foi implementada corretamente, com atualização do vencimento em conformidade com as tabelas legais e evolução da carreira.

O Município realizou o pagamento de rubricas de compensação ("Pagamento Retroativo – Carreira"), absorvendo eventuais diferenças salariais pretéritas.

A partir de maio de 2022, o vencimento pago à autora superou o valor estabelecido em tabela legal, afastando qualquer saldo devedor.

O regime jurídico dos servidores públicos, regido pelo princípio da legalidade (CF/1988, art. 37, caput), legitima apenas a percepção de vencimentos fixados em lei, vedando acréscimos indevidos.

A Administração Pública agiu em conformidade com os princípios constitucionais da legalidade, moralidade e impessoalidade, regularizando e majorando a remuneração da autora conforme o plano de carreira vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O pagamento dos vencimentos de servidor público municipal que observa a legislação vigente e promove a evolução funcional de acordo com o plano de carreira afasta a pretensão de recebimento de diferenças salariais.

O pagamento superior ao estabelecido em tabela legal absorve eventuais diferenças salariais remanescentes, inexistindo saldo devedor em favor do servidor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Neusa Maria Lima de Santana contra a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de diferenças salariais, com fundamento na alegada ausência de correta aplicação da Lei Complementar Municipal nº 474/2019.

A recorrente alega, em síntese, que, embora a referida lei tenha determinado o reajuste de 27% sobre os vencimentos dos servidores públicos municipais de nível fundamental, o Município de Cuiabá não teria implantado integralmente o novo vencimento-base, deixando de repassar a totalidade das diferenças. Sustenta, ainda, que,
após sua progressão funcional, o novo padrão de vencimento não teria sido corretamente refletido em sua remuneração.

Requer, ao final, a reforma da sentença e o consequente pagamento das diferenças salariais apontadas.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Município, defendendo a regularidade dos pagamentos realizados e a inexistência de saldo devedor em favor da servidora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Egrégia Turma Recursal,

Eméritos Julgadores,

A controvérsia cinge-se à verificação do correto enquadramento funcional da autora ao longo do tempo e da regularidade dos valores pagos a título de vencimentos, especialmente após a aplicação da Lei Complementar Municipal nº 474/2019.

Compulsando os documentos constantes dos autos, verifica-se que, em janeiro de 2020, a autora estava formalmente enquadrada no cargo de Auxiliar Municipal – Classe D, Padrão X, com carga horária de 30 horas semanais. Esta condição funcional é confirmada pelas fichas financeiras e pela própria contestação.

À época, o vencimento-base recebido pela autora era de R$ 2.795,73, valor compatível com o padrão em que se encontrava antes da aplicação da LC nº 474/2019.

Com a edição da referida lei, o vencimento devido para a Classe D, Padrão X passou a ser R$ 3.261,31, conforme tabela oficial.

Todavia, verifica-se que, de janeiro a abril de 2020, a autora continuou a receber o valor antigo de R$ 2.795,73, gerando uma diferença mensal de R$ 465,58.

A partir de maio de 2020, o Município ajustou o vencimento para R$ 3.261,31, corrigindo o pagamento conforme a nova tabela legal e regularizando o vencimento devido.

Posteriormente, em dezembro de 2020, houve progressão funcional da autora para o Padrão XI da Classe D, com vencimento atualizado para R$ 3.359,15, o qual foi corretamente implementado.

Em agosto de 2021, o vencimento-base foi elevado para R$ 4.266,12, também de forma correta.

Já em janeiro de 2022, a autora foi promovida para a Classe E, Padrão XI, mantendo, inicialmente, o vencimento de R$ 4.266,12.

Finalmente, em maio de 2022, o vencimento-base passou a ser R$ 4.798,11, superior ao estabelecido na tabela para a Classe E, Padrão XI.

Entre agosto de 2021 e março de 2022, foi paga à autora uma rubrica de "Pagamento Retroativo – Carreira" no valor mensal de R$ 244,72, totalizando R$ 1.957,76, destinada à compensação de eventuais diferenças.

Assim, ao se confrontarem os valores devidos com os valores efetivamente pagos à autora, verifica-se que, embora tenha havido pequena diferença a menor no período de janeiro a abril de 2020, essa situação foi corrigida com a posterior adequação do vencimento-base e com a evolução funcional da servidora.

Além disso, a partir de maio de 2022, o Município passou a pagar vencimento-base superior ao previsto na tabela legal, absorvendo eventuais diferenças e superando o valor originariamente devido.

Ao final da relação jurídica, constata-se que o Município não apenas corrigiu os pagamentos devidos, mas também efetuou o repasse de valores superiores ao estritamente legal, resultando na percepção, pela autora, de remuneração corrigida e majorada, representando um saldo financeiro positivo em seu benefício.

O valor pago superou o montante que seria estritamente devido, representando uma diferença aproximada de R$ 265,64 a maior, o que afasta qualquer pretensão de recebimento de diferenças salariais residuais.

Importante destacar que o regime jurídico dos servidores públicos é regido pelo princípio da legalidade (art. 37, caput, da Constituição Federal), o qual impõe à Administração Pública o dever de atuar estritamente dentro dos limites legais, inclusive em matéria de remuneração e progressão funcional.

Ademais, a atuação administrativa que observa a legislação específica e respeita os enquadramentos funcionais consagra os princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade, também previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, garantindo
a regularidade dos atos praticados no interesse público e a preservação da isonomia entre os servidores.

No presente caso, ao regularizar os vencimentos, promover a servidora dentro das regras do plano de carreira e corrigir as diferenças salariais remanescentes, o Município de Cuiabá atuou em conformidade com os princípios constitucionais e com a legislação municipal vigente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por Neusa Maria Lima de Santana e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de improcedência, nos termos da fundamentação acima complementada.

Sem condenação em custas ou honorários, nos termos da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025